Tribunal: STF
Processo: HC 236197
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.12.2023, por Lucas Resler dos Santos e outro, em benefício de Diogo dos Santos Peixoto, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 30.11.2023, recebidos embargos declaratórios como agravo regimental, a ele negado provimento, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 865.216/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da execução homologou o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o paciente, reconhecendo a falta grave por ele praticada, consistente no cometimento de crime doloso durante a execução da pena (art. 288 do Código Penal), nos termos do art. 52 da Lei n. 7.210/1984. Foram apreendidos “vários manuscritos com anotações de depósitos, com recados para familiares e advogados, e ‘salve’ aguardando confirmação de ‘batismo’ para ser integrante da facção criminosa intitulada como PCC-Primeiro Comando da Capital”, tendo o magistrado da execução penal determinado a regressão ao regime fechado e a perda de um terço dos dias remidos. 



    3. Contra a decisão a defesa interpôs agravo em execução (Processo n. 0003919-32.2022.8.26.0032), desprovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a ementa seguinte:



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO Falta grave Agentes penitenciários que liberavam os visitantes que saíam da unidade prisional e notaram que uma das visitantes retirou algo de sua calça e jogou ao lixo, quando três outras visitantes atrapalharam a visão deles para que não vissem o que fora dispensado no lixo. As visitantes foram identificadas: a que dispensou algo no lixo como sendo Karen amásia do detento Marcelo e as demais como: Creuza, mãe do sentenciado Lucas, Ana Paula amásia do recorrente Diogo e Andreza amásio do detento Tiago. No tambor de lixo avistou-se vários manuscritos com anotações de depósitos, com recados para familiares e advogados, e ‘salve’ aguardando confirmação de ‘batismo’ para ser integrante da facção criminosa intitulada como PCC Primeiro Comando da Capital questionadas, as visitantes responderam que estavam saindo com tais bilhetes a pedido dos detentos condutado réu que se coaduna a descrita no artigo 52 da Lei de Execução Penal por prática de crime doloso (artigo 288 do Código Penal associação criminosa Agravo não provido" (doc. 7).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 865.216/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, porque apresentado “pedido idêntico ao formulado no HC 787.346/SP, já julgado por esta Corte Superior, além de que ambas impetrações atacam o mesmo acórdão” (doc. 7). A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu os embargos declaratórios da defesa como agravo regimental, a ele negando provimento:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. MEDIDA INTEGRATIVA RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. FALTA GRAVE. QUESTÃO APRECIADA EM ANTERIOR MANDAMUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NOVA ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. "Não se conhece de habeas corpus que reitera pedido anterior deduzido em outro writ" (AgRg nos EDcl no RHC 128.611/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, o qual é desprovido” (doc. 8).



    Consta na ementa do acórdão prolatado no Habeas Corpus 
n. 787.346/SP, mencionado no julgado recorrido e juntado nesta impetração (doc. 11):



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA APURADA POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE DE PROFUNDO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Diante da fundamentação concreta apresentada pela Corte estadual, o afastamento ou desclassificação da falta grave praticada pelo paciente demanda o exame aprofundado de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido” (doc. 11).



    5. Esses julgados são o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes buscam absolvição do paciente, afirmando inobservância da responsabilidade subjetiva do direito penal, ao argumento de que a conduta teria sido praticada por terceiros, sendo um deles absolvido em sede recursal.



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “(...) requer-se a Vossa Excelência que seja concedida a ordem ao Paciente para sanar inacreditável injustiça ocorrida contra Diogo dos Santos Peixoto, visto que sofre as consequências até a data de hoje por condenação por conduta que se quer praticou e o principal investigado foi absolvido, de modo que sua visitante teve conduta completamente irrelevante em relação à principal, além de não haver qualquer indício de participação do sentenciado no ocorrido. Frise-se que a Defesa não possui outro meio para tentar buscar justiça, se não o Habeas Corpus, tendo em vista que os agravos em sede de execução criminal são julgados por turmas diferentes, mesmo com sentenciados sendo acusados em um mesmo PAD, o que favorece interpretações divergentes”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Na espécie, as instâncias ordinárias analisaram o conjunto probatório colhido no procedimento disciplinar e concluíram ter sido cometida falta grave pelo paciente, consistente em crime doloso praticado durante a execução da pena (art. 288 do Código Penal), nos termos do art. 52 da Lei n. 7.210/1984. 



    8. Extrai-se dos documentos juntados e dos julgados das instâncias antecedentes que, diferente do alegado pela defesa, o procedimento administrativo, no qual observado o contraditório e a ampla defesa, individualizou a conduta do paciente, tendo sido instruído com diversos elementos de prova que conduziram à conclusão dos órgãos julgadores da prática da falta grave, especialmente levando em conta a apreensão de “vários manuscritos com anotações de depósitos, com recados para familiares e advogados, e ‘salve’ aguardando confirmação de ‘batismo’ para ser integrante da facção criminosa intitulada como PCC-Primeiro Comando da Capital” (doc. 7). 



    9. Nos termos da decisão do juiz da execução penal, “ficou suficientemente comprovado o fato que caracteriza falta grave (art. 52 da LEP), não ilidida pela inconsistente justificativa do sentenciado, que restou isolada nos autos. Ressalta-se, por oportuno, que a prova alicerçada em depoimentos harmônicos de agentes penitenciários e coesos com as demais provas juntadas aos autos é suficiente à responsabilização do sentenciado” (doc. 3).



     



    10. Entendimento diferente do manifestado pelas instâncias antecedentes, com a pretendida absolvição da falta grave, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II – esta Segunda Turma já assentou que ‘A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que ‘A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto 
fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus’ (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 
III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 191.268-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE AUTORIA DE FALTA GRAVE. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.689-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora